Tribunal: TJES
Processo: 5005575-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005575-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BENEDITO APARECIDO MIONI e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE ERA OBJETO DO RECURSO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

1. Os embargos de declaração foram opostos sob alegação de omissão por falta de análise das contrarrazões.

2. Contudo, sobreveio aos autos informação de que o embargante cumpriu espontaneamente o comando do acórdão embargado, ao apresentar os cálculos que eram objeto da discussão principal do agravo de instrumento.

3. O cumprimento da obrigação litigiosa antes do julgamento final acarreta a perda superveniente do objeto do recurso.

4. Embargos de declaração prejudicados.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra o acórdão de id 15358365, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão de origem e determinar a liquidação de sentença por arbitramento, com a intimação do banco para apresentar os documentos necessários à apuração do índice interno FACP (Fator Acumulado de Comissão de Permanência).

Nas razões recursais de id 15854949, o embargante alega em síntese que o acórdão incidiu em omissão, pois o relatório constou que não houve apresentação de contrarrazões, quando na verdade foram protocoladas no id 15115079, nas quais se suscitou preliminar de nulidade.

Em seguida, os embargados peticionaram no id 16641016, informando que o próprio embargante apresentou os cálculos, justamente o ponto objeto do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de perda superveniente do objeto

Apesar das alegações recursais do embargante, a análise do vício apontado resta superada por fato novo que torna o próprio agravo de instrumento, e por consequência os presentes embargos, prejudicados.

É que, conforme informações nos autos, o Banco do Brasil S/A apresentou os cálculos devidos na origem.

Com isso, a razão principal do agravo de instrumento, que era justamente obter a intimação do banco para apresentar esses cálculos, exauriu-se, pois o objetivo buscado pelo recurso já foi atingido e a obrigação cumprida.

A apresentação dos cálculos pelo agravado satisfaz integralmente a pretensão recursal do agravante, caracterizando a perda superveniente do objeto.

A ausência de interesse recursal, neste caso, é confirmada pela própria manifestação do embargante, que não se opôs ao pedido da parte contrária de considerar o recurso sem objeto (id 17243339).

Diante do exposto, julgo o recurso
prejudicado
em decorrência da perda superveniente do objeto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.